Tribunal: TJMT
Processo: 1026246-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026246-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (AGRAVANTE), PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 09.559.541/0001-29 (AGRAVANTE), NIVALDO SANCHES SANTIAGO - CPF: 028.404.861-56 (AGRAVANTE), NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO - CPF: 175.223.311-53 (AGRAVANTE), NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NAYARA MORAIS CATHOUD - CPF: 017.223.851-03 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO E DETERMINOU O ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD E DE BENS E DIREITOS DOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os motivos e pressupostos que dão ensejo à excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, o deferimento é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA E OUTROS em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica c/c Arresto Cautelar no 1034796-54.2024.8.11.0041, ajuizado por BANCO SAFRA S.A., deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela parte agravada, nesses termos:

“Pelas razões acima expostas, com fulcro no que dispõem os arts. 300, 301, c/c os arts. 799, VIII, 830, 854, todos do NCPC, DEFIRO parcialmente A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR requerida e, com efeito, DETERMINAR as medidas EXCEPCIONAIS ACAUTELATÓRIAS SEGUINTEs:

1) O ARRESTO CAUTELAR “on line” pelo sistema SISBAJUD mediante indisponibilidade de ativos financeiros contidos nas contas bancárias por meio do bloqueio do valor de R$ 4.569.144,21 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos) em nome das pessoas jurídicas PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 10.953.876/0001-06 e PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 09.559.541/0001-29; e em nome das pessoas físicas NAYARA MORAIS CATHOUD, brasileira, inscrita no CPF 017.223.851-03, NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO, brasileiro, inscrito no CPF sob o no 175.223.311-53 e NIVALDO SANCHES SANTIAGO, brasileiro, inscrito no CPF sob o no 028.404.861-56.

2) O ARRESTO CAUTELAR dos seguintes bens imóveis e direitos de titularidade dos suscitados:

a) imóvel de matrícula no 75.104 – livro 2, do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, de titularidade da suscitada PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., e ofertada em caução por PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA;

b) direitos sobre o imóvel de matrícula no 273.641 – 1o Cartório de Registro de Imóveis de Campo Grande – MS, de titularidade de NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO;

c) imóvel de matrícula no 50.480 – 1o Cartório de Registro de Imóveis de Campo Grande – MS, de titularidade de NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO; e

d) imóvel de matrícula no 132.726 – 1o Cartório de Registro de Imóveis de Campo Grande – MS, de titularidade DE NIVALDO SANCHES SANTIAGO.

3) A INDISPONIBILIDADE DOS BENS MÓVEIS “ON LINE” mediante a inserção de Restrições do tipo “LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA” Sobre Veículos Automotores pelo sistema RENAJUD em nome dos seguintes suscitados:

a) PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 10.953.876/0001-06;

b) PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 09.559.541/0001-29;

c) NAYARA MORAIS CATHOUD, brasileira, inscrita no CPF 017.223.851-03;

d) NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO, brasileiro, inscrito no CPF sob o no 175.223.311-53; e

e) NIVALDO SANCHES SANTIAGO, brasileiro, inscrito no CPF sob o no 028.404.861-56.

EXPEÇA-SE CERTIDÃO PREMONITÓRIA a fim de seja averbada a existência do presente procedimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em nome dos Suscitados, nos termos do art. 828 do NCPC.

Considerando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determino a suspensão dos processos das Ações de Execução de Título Extrajudicial no 0047100-20.2015.8.11.0041 e no 0047102-87.2015.8.11.0041, na forma do art. 134, §3o, do Código de Processo Civil.”

Nas razões de Id. 239566695, as partes agravantes sustentam o desacerto da decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Asseveram a inexistência dos requisitos necessários do art. 300 do CPC, no que tange a concessão da tutela de urgência na origem, sob o fundamento de que só a existência de grupo econômico não caracteriza desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a incidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Argumentam que não restou demonstrada a ocultação de bens pela executada, bem como a existência de
“holding familiar”
, prova que incumbia a exequente, ora agravada.

Aduzem que não há abuso de personalidade jurídica e desvio de finalidade, sob o fundamento de que a citação da agravante ANA LÚCIA DE MORAIS nos autos de execução que gerou o IDPJ (Autos no 047100-20.2015.8.11.0041), ocorreu na data de 16.08.2016, ao passo que a retirada da sociedade da agravante NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA (filha de Ana Lúcia), ocorreu em 04.04.2016, portanto, há mais de 04 (quatro) meses antes da citação, de modo que sequer havia ciência da execução quando da retirada da sócia.

Afirmam que a responsabilidade da agravante NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA, se limita a 02 (dois) anos, após averbada a modificação do contrato social, ao passo que ocorrendo a retirada em 04.04.2016 e, o IDPJ sido instaurado em 12.08.2024, não houve desvio de finalidade.

Prosseguem afirmando a inexistência de desvio de finalidade, sob a justificação de que o só fato de os agravantes terem fundado a empresa PRODUCAMPO TRANSPORTES, bem como tendo mencionado nas redes sociais a existência de “GRUPO PRODUCAMPO”, não configura o alegado desvio de finalidade. Ainda, que o simples fato de NIVALDO SANCHES ter outorgado uma procuração ao seu pai NIVALDO ALMEIDA, no ano de 2013, também não comprovaria a existência de desvio de finalidade, vez que não comprovada a utilização do aludido instrumento, bem como tendo o mesmo sido emitido antes da formação da cédula de crédito bancário (2015).

Narram que o só fato da avalista ANA LUCIA conviver com NIVALDO ALMEIDA, único sócio, titular e administrador da empresa PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, não configura o desvio de finalidade.

Relatam que inexiste confusão patrimonial, no sentido de que a empresa PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL teria dado em caução, imóvel de titularidade da PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS, vez que a executada PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL jamais asseverou junto ao Banco agravado ser o titular proprietário do imóvel, bem como que o mero oferecimento de imóvel em caução não ocasiona o reconhecimento do IDPJ. Ainda, asseveram que o antigo advogado da Executada PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL ao oferecer o imóvel em caução na petição inicial da ação revisional n. 0032968-55.2015.8.11.0041, o fez, sem poderes para tanto, bem como inexistindo autorização da agravante PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA para a oferta do bem.

Ao final, afirmam a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar em arresto cautelar e excesso do valor de arresto, sob o fundamento de que o valor de R$4.569.144,21 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos) é muito superior ao valor da execução.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo.

No mérito, requerem o provimento do presente agravo para reformar a decisão combatida, para ser cassada a decisão que impôs a medida liminar de cautelar de arresto.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de Id. 242865683.

Em contrarrazões de Id. 248347176, a agravada refuta
in totum
as alegações da recorrente, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Para melhor elucidação da questão, cumpre fazer uma breve anotação acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(STJ, Resp 846.331).

Nesta toada, destacamos que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios, ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Percebe-se que tal medida visa coibir o abuso na administração da sociedade, com vistas a salvaguardar os direitos dos credores desta de eventuais prejuízos advindos do uso ilícito da personalidade jurídica, tornando-se imprescindível a constatação do abuso de direito no desenvolvimento da atividade empresarial, ou mesmo, a confusão patrimonial para o acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica.

A regra geral sobre a desconsideração da personalidade jurídica encontra-se no artigo 50 do Código Civil, que estabelece a aplicação desse instituto nos casos de
“abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”
, além da possibilidade reconhecida pela jurisprudência de aplicação em casos de dissolução irregular da sociedade.

Tal entendimento é conhecido como a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, que se configura como uma medida excepcional, aplicável somente quando presentes os requisitos autorizadores mencionados. Não é suficiente, portanto, apenas demonstrar a inexistência de patrimônio da pessoa jurídica para que a desconsideração seja concedida.

Dito isso, calha ponderar que, de acordo com o referido artigo, uma vez comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o juiz pode determinar que os efeitos de determinadas relações obrigacionais se estendam aos bens pessoais dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, vejamos:

“
Artigo 50 - Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

In casu
, a parte agravada propôs a demanda executiva no ano de 2015 (0047100-20.2015.8.11.0041) em desfavor de PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME e de ANA LUCIA DE MORAIS, oriundo de emissão das Cédulas de Crédito Bancário, contudo, não logrando êxito no recebimento de seus créditos.

Lado outro, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pelos agravantes, verifico que Juízo
a quo
analisou com a profundidade devida as razões expostas pelo agravado, pontuando sobre a existência dos requisitos necessários à instauração do IDPJ, o qual transcrevo abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis
:

“Diante da análise dos autos, denota-se que estão presentes os elementos para que seja instaurado o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com os indícios demonstrados pelos documentos que instruíram a petição inicial do presente incidente – ids 165233319 / 165235665. Senão vejamos:

a) Informações acerca da formação do grupo econômico familiar, ora denominado GRUPO PRODUCAMPO, de sorte que tal grupo econômico ainda se caracteriza pelos seguintes pontos: (i) identidade do endereço entre as empresas PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA e PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA: Rua N, SN, LT 86 a 90, Quadra IND 7, Areão, Cuiabá-MT., CEP 78.010-370; (ii) união estável entre a avalista ANA LUCIA DE MORAIS e o sócio titular da empresa PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., SR. NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO; (iii) parentesco direto entre ANA LUCIA DE MORAIS e a sócia da empresa PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA, NAYARA MORAIS CATHOUD, filha da avalista; e (iv) parentesco direto entre NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO e o ex-sócio da empresa PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA, NIVALDO SANCHES SANTIAGO, pai e filho, outorgante e outorgado;

b) Abuso da personalidade jurídica pela prática de atos de ocultação de bens, seja pelo desvio de faturamento da empresa, ou ainda, mediante a abertura de uma “holding” familiar para desvio, blindagem e ocultação de bens dos credores de emitentes de Cédula de Crédito inadimplida;

c) Abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade, uma vez que a suscitada NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA é filha da avalista ANA LÚCIA DE MORAIS, e integrou o quadro societário da empresa devedora, PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA., desde a sua fundação até 4.4.2016, portanto, à época da pactuação da Cédula de Crédito Bancário e da obtenção do mútuo junto ao Banco Requerente (2013 e 2015), a suscitada era sócia da devedora, além dela ter possuído participação junto à empresa PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., administrada por NIVALDO SANCHES SANTIAGO, ingressando em maio de 2014; ademais, em 2008, em data próxima à constituição das demais empresas mencionadas acima, a mesma suscitada fundou, juntamente a um terceiro, a empresa também integrante deste incidente, PRODUCAMPO TRANSPORTES; posteriormente, houve o ingresso de NIVALDO SANCHES SANTIAGO no quadro societário, o qual, atualmente, possui a maior parte das cotas sociais e administra a empresa; da mesma forma, ainda com relação ao abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade, tem-se que NIVALDO SANCHES SANTIAGO é filho de NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO, companheiro da avalista ANA LUCIA, que juntos estão à frente do comando e das estratégias de gestão do GRUPO PRODUCAMPO, sendo que NIVALDO SANCHES, estampou em seu perfil do Instagram a descrição GRUPO PRODUCAMPO, e atualmente é o sócio majoritário e administrador da empresa PRODUCAMPO TRANSPORTES, juntamente com NAYARA MORAIS CATHOUD; no ano de 2013, NIVALDO SANCHES, outorgou procuração em favor de seu pai NIVALDO ALMEIDA, com amplos poderes de representação da empresa PRODUCAMPO TRANSPORTES, inclusive, para obtenção de créditos e empréstimos junto às mais renomadas instituições bancárias; NIVALDO ALMEIDA, além de cônjuge da avalista ANA LUCIA – conforme escritura de União Estável averbada na Escritura Pública de Declaração constante da Folha 11 do Livro 337 do 1o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT – é, atualmente, o único sócio, titular e administrador da empresa PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA; e

d) Reportando-se à configuração da confusão patrimonial tem-se que a PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. compareceu aos autos da originária ação de execução, pugnando pela liberação do imóvel de matrícula ° 75.104, do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá; além do que, a referida empresa está assistida exatamente pelo mesmo advogado que representa a devedora PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA., e a avalista ANA LÚCIA, desde 2019, Dr. Sergio Paulo Grotti; a devedora PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA., ofertou em caução o imóvel de titularidade da empresa PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., em clara prestação de garantias cruzadas entre empresas, com o intuito de dificultar o atingimento de bem imóvel; ainda, que a empresa PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA fundada em 16.5.2008, pouco mais de um ano após a constituição da empresa devedora (19.03.2007) PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA., tem no seu quadro societário atual os filhos individuais do casal, sendo NAYARA MORAIS CATHOUD, filha da avalista ANA LUCIA, e NIVALDO SANCHES SANTIAGO, filho de NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO.

Portanto, reputa-se caracterizado o possível abuso da personalidade jurídica com o fim de lesar credores, sendo de rigor sua instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. ”

No mesmo sentido, restou devidamente fundamentada a decisão do juízo de primeiro grau, no que tange à concessão liminar do arresto cautelar, vejamos:

“A parte suscitante demonstrou a probabilidade do direito através dos documentos sobreditos, havendo possibilidade de que o patrimônio da empresa executada tenha sido transferido a seus sócios e/ou às empresas suscitadas, sendo necessário que sejam tomadas medidas para assegurar eventual reparação dos danos sofridos, devendo ser deferido o pedido liminar.

Desta forma, em óbvia análise perfunctória de referidos fatos, somados às questões expostas, tudo reforçam a possibilidade de configuração de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial das empresas.

No que concerne ao perigo de dano, há também urgência no pedido consistente na possibilidade de esvaziamento patrimonial por parte dos sócios da executada e das suscitadas e a perda de provável satisfação do crédito pela exequente, tendo em vista a não localização, até o momento, de bens passíveis de constrição para resguardar seu direito.

Também chamo a atenção para o fato de que as informações constantes nos autos levam ao crer um possível abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial.

Por fim, em que pese a singularidade do caso in concreto, totalmente possível a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”

Portanto, observa-se que as transferências societárias envolvendo o grupo pertencente à mesma família, a outorga de procuração e a oferta de imóvel em caução, demonstra nítida confusão patrimonial, em detrimento da execução de alto valor em trâmite que, naquele momento, tinha suas tentativas de constrições infrutíferas.

Portanto, presentes os motivos e pressupostos que dão ensejo à excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, o deferimento é a medida que se impõe.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – DESNECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – AFASTADO CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA -
CONFUSÃO PATRIMONIAL CONSTATADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo o Agravante no polo passivo da execução principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão de indeferimento da produção de prova oral no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e ofensa ao princípio da não surpresa ante o julgamento antecipado; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme disposto no artigo 50 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz é o destinatário da prova e, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, possui a incumbência para determinar a necessidade de produção de outras provas. O indeferimento de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que o agravante não demonstrou a pertinência ou indispensabilidade da prova pretendida para esclarecer fatos relevantes ao incidente de desconsideração. O princípio da não surpresa (artigo 10 do CPC) não resta violado quando o julgamento antecipado do mérito é fundamentado na avaliação da suficiência das provas documentais já acostadas ao feito, e sendo desnecessária a produção de outros elementos probatórios. O artigo 50 do Código Civil estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica é cabível em casos de abuso de personalidade, caracterizados pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No caso, restou demonstrado que valores recebidos pela empresa realizadas foram regularmente transferidos para a conta pessoal do sócio Agravante, evidenciando a confusão patrimonial. A alegação de que as transferências seriam "retiradas de lucro" não encontra respaldo, pois as quantias envolvidas e o contexto de transferências recorrentes no período analisado indicam o uso indevido da personalidade jurídica para frustrar a satisfação do crédito exequendo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A produção de provas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária quando os elementos documentais já existentes são suficientes para a formação do convencimento judicial. A desconsideração da personalidade jurídica é justificada em caso de confusão patrimonial evidente, caracterizada pela transferência recorrente de valores da empresa realizada para a conta pessoal de seu sócio durante o curso de execução frustrada. A utilização do sistema INFOJUD para localização de bens do devedor não exige o esgotamento das diligências extrajudiciais, sendo admissível quando as provas de constrição de bens se mostrarem infrutíferas.”
(N.U 1002465-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – DECISÃO QUE RECONHECEU A SUCESSÃO EMPRESARIAL E DETERMINOU O BLOQUEIO DE BENS – SUCESSÃO DE EMPRESAS CONFIGURADA – MESMA ATIVIDADE COMERCIAL, MESMO ENDEREÇO DE ATENDIMENTO E MESMOS SÓCIOS – GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A caracterização da sucessão empresarial prescinde de formalidade especial, bastando para sua ocorrência que sejam comprovados elementos conclusivos acerca da atividade comercial. (TJMT. RAI N.U 0163438-06.2015.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado). Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(N.U 1024374-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

De mais a mais, inexiste qualquer prejuízo intransponível aos agravantes, uma vez que, caso durante a instrução processual restar demonstrada a inexistência dos requisitos necessários a desconsideração da personalidade jurídica, esta poderá ser modificada, com a liberação dos valores e bens arrestados.

Assim, necessário se faz a manutenção da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante no feito originário, com o atingimento dos bens dos sócios.

Dispositivo.

Com estas razões, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025